Tribunal: STF
Processo: RHC 263759
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.015.118/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. NULIDADE DA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    Ordem denegada (doc. 32).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Conforme alegado pela defesa, a entrada da polícia na residência, que resultou na apreensão das supostas drogas, ocorreu sem o devido mandado judicial e sem a autorização de qualquer morador. Tal ato violou frontalmente o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade de domicílio.



    A tese de que a entrada foi justificada por um "estado de flagrância" não se sustenta, pois a jurisprudência desta Suprema Corte (RE 603.616) exige que o ingresso policial em residência sem mandado judicial seja devidamente justificado por elementos concretos que demonstrem, antes da entrada, a existência de crime em curso. O ônus da prova de tal legalidade recai sobre o Estado. A mera suspeita ou a apreensão posterior não convalidam a entrada ilegal.



    Considerando que a única prova material que embasa a persecução penal decorre diretamente de um ato ilícito – a invasão de domicílio –, a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisonous tree) deve ser aplicada, contaminando todo o processo penal e tornando-o nulo (doc. 39, pp. 1-2).



    Ainda, salienta:



    A defesa sustenta que o paciente Vinícius foi vítima de agressões físicas por parte dos policiais e que as drogas foram forjadas. Tais condutas, caso comprovadas, configuram abuso de autoridade e são violadoras de direitos e garantias fundamentais.



    É inaceitável que o Estado, em sua função de persecução penal, utilize-se de meios ilegais e violentos para obter provas. A prova obtida por meio de coação física e o forjamento de elementos incriminatórios não apenas tornam a prova ilícita, mas também revelam uma perigosa falha na atuação policial. A decisão do STJ, ao relegar essa grave acusação a uma "análise de mérito", ignora o dever do judiciário de zelar pela legalidade e integridade da prova desde o início do processo. A nulidade, nesse caso, não é uma questão de fato, mas de estrito direito (doc. 39, p. 2).



    Ao final, requer:



    • Em sede de liminar: A imediata concessão da ordem de Habeas Corpus, com o trancamento da ação penal nº 1500504-55.2025.8.26.0583, devido à flagrante ilicitude das provas que a sustentam.



    • No mérito: O conhecimento e o provimento do presente Recurso em Habeas Corpus, para que seja concedida definitivamente a ordem, confirmando-se a liminar, para trancar a ação penal e declarar a nulidade de todas as provas decorrentes da violação de domicílio, agressões e forjamento, por serem ilícitas.



    • Requer-se, ainda, a notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias, bem como a manifestação do Ministério Público Federal (doc. 39, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões suscitadas pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Inicialmente, no tocante às possíveis agressões sofridas pelo paciente no momento da prisão em flagrante, consta do acórdão impugnado que a douta Magistrada (fls. 159/160) determinou a remessa de cópias e laudo médico (fls. 151 /152) para a Corregedoria da Polícia Militar, a fim de apurar as responsabilidades pertinentes” (fls. 26/27). Nesse caso, ainda pendente o exame do tema na origem, não há como antecipar a análise nesta Corte, sob pena de supressão de instância, não autorizada pela jurisprudência.



    Quanto ao mais, verifica-se que a Corte local, ao afastar a alegação de nulidade da busca domiciliar, trouxe como fundamento a existência de fundada suspeita, consubstanciada no fato de que, após os policiais militares receberem denúncias anônimas, dirigiram-se até o local apontado e avistaram o coautor João Victor, próximo a sua residência, em atitude suspeita, sendo abordado e localizado em seu bolso uma porção maior de crack, além de outra porção já fracionada no interior da residência, que havia adquirido do coautor Alyson e do paciente. Foram designadas outras equipes de policiais militares para vistoria das moradias dos fornecedores de drogas, o que culminou na busca domiciliar e na respectiva prisão em flagrante do paciente e corréus.



    Logo, observa-se da moldura fática delineada que havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, pois restou demonstrada a existência de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente no local.



    Com similar conclusão: AgRg no HC n. 981.282/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 28/3/2025.



    Não se olvida, ainda, que as fundadas suspeitas que deram ensejo à atuação policial foram confirmadas com a apreensão de entorpecentes (17,95g de crack e 1,77g de maconha) e uma balança de precisão (fl. 25).



    Portanto, os elementos carreados ao feito permitem concluir que as etapas que antecederam as buscas pessoal e domiciliar não decorreram de mero subjetivismo policial e que a medida realizada está devidamente justificada diante da fundada suspeita.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da Repercussão Geral, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, conforme se extrai do esclarecimento do Ministro Teori Zavascki, no corpo do julgado.



    Acrescente-se, ainda, que reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que, além de ser impossível na via do habeas corpus, somente poderá ser realizado em sede de sentença, pelo Juízo de piso, após análise exauriente dos elementos colhidos durante larga instrução probatória, ocasião em que é assegurada à defesa a possibilidade de questionar eventuais ilegalidades com maior amplitude (HC n. 704.331/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).



    Em arremate, ressalto que não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo evidentemente prematuro o trancamento da ação penal instaurada (AgRg no RHC n. 173.354/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2023).



    Ante todo o exposto, denego a ordem (doc. 33 — grifei).



    As circunstâncias das prisões e as quantidades de drogas apreendidas foram assim expostas na denúncia:



    [...]



    2. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de abril de 2025, por volta de 23h15min, na Rua Ernesto Benatti, nº 438, Jardim São Gabriel, na Rua Santo Fabris, nº 12, bairro João Domingos, na Rua Aristóteles Martins, nº 238, Jardim Everest, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, ALYSON GUILHERME DOS SANTOS COUTINHO, MATHEUS BRITO DALLACQUA, JOÃO VITOR MONARI DE MELLO e VINICIUS MORALES PAULINO, respectivamente qualificados às fls., 12, 13, 14 e 15, traziam consigo e mantinham em depósito 02 (duas) porções de crack, com peso líquido aproximado 110,23 (cento e dez gramas e vinte e três centigramas); 02 (dois) invólucros contendo 17.95 (dezessete gramas e noventa e cinco centigramas) de crack, 01 (uma) porção de maconha com peso líquido aproximado de 1.77g (um grama e setenta e sete centigramas); 49 (quarenta e nove) porções de crack, com peso líquido aproximado 17,08 (dezessete gramas e oito centigramas), 03 (três) porções de maconha, com peso líquido aproximado 3,65 (três gramas e sessenta e cinco centigramas); 11 (onze) porções de crack, com peso líquido aproximado 44,4 (quarenta gramas e quarenta centigramas), bem como 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido aproximado 0,64 (0 gramas e sessenta e quatro centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 30/32, imagens de fls. 33/46 e laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 193/197.



    Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo acima indicada, os denunciados se associaram com vínculo subjetivo estável e divisão de tarefas para a prática do tráfico de drogas nesta cidade de Presidente Prudente-SP. O entorpecente a ser revendido era adquirido em maior quantidade por ALYSON GUILHERME DOS SANTOS COUTINHO, vulgo “Gordinho”, e VINICIUS MORALES PAULINO, com posterior repasse a JOÃO VITOR MONARI DE MELLO e MATHEUS BRITO DALLACQUA para revenda a dependentes químicos.



    Deste mesmo modo, além de realizarem a venda direta de entorpecentes, ALYSON e VINÍCIUS também abasteciam JOÃO VITOR e MATHEUS com drogas visando a obtenção de lucro.



    Neste contexto, JOÃO VITOR recebeu dos dois fornecedores acima apontados, 02 (duas) porções de crack, com peso líquido aproximado 110,23 (cento e dez gramas e vinte e três centigramas), sendo que uma das porções ainda seria fracionada para revenda.



    Todavia, no dia 24 de abril de 2024, policiais militares, por meio de denúncia anônima dando conta que haveria entrega de drogas na Rua Ernesto Benatti, rumaram em direção ao local. Logo após, avistaram o denunciado JOÃO VITOR, próximo a sua residência, em atitude suspeita, sendo abordado e localizado em seu bolso uma porção maior de crack, além de outra porção já fracionada no interior da residência, que havia adquirido dos denunciados ALYSON e VINÍCIUS para revenda.



    Foram designadas outras equipes de policiais militares para vistoria das moradias dos fornecedores de drogas. Na residência do denunciado VINÍCIUS, dentro de um capacete que estava no guarda-roupas, foram encontrados 02 (dois) invólucros contendo 17.95 (dezessete gramas e noventa e cinco centigramas) de crack e 01 (uma) porção de maconha com peso líquido aproximado de 1.77g (um grama e setenta e sete centigramas), uma balança de precisão utilizada no preparo da droga e R$ 39,00 em espécie, fruto da mercancia ilícita.



    Prosseguindo-se, ALYSON estava em sua moradia e trazia consigo uma pochete contendo 49 (quarenta e nove) porções de crack, com peso líquido aproximado de 17,08 (dezessete gramas e oito centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso líquido aproximado 3,65 (três gramas e sessenta e cinco centigramas), balança de precisão, uma faca e R$ 123,00 em espécie. No local também se encontrava MATHEUS, que já havia recebido entorpecentes de ALYSON para revenda.



    Policiais se dirigiram a residência de ALYSON, o qual ao avistar a aproximação dos milicianos, tentou empreender fuga juntamente com MATHEUS, sendo certo que durante o trajeto ALESON arremessou a pochete que portava.



    Em dado momento, os denunciados foram abordados, de modo que na pochete foram encontrados entorpecentes e petrechos. O denunciado MATHEUS também trazia consigo para revenda 11 (onze) porções de crack, com peso líquido aproximado 44,4 (quarenta gramas e quarenta centigramas), bem como 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido aproximado 0,64 (0 gramas e sessenta e quatro centigramas), além da quantia de R$ 42,00.



    As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como cada porção estava dividida e armazenada, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas seriam destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes (doc. 10 — grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do recorrente e dos corréus.



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais nas residências dos suspeitos, locais onde, como visto, os agentes públicos conseguiram apreender grande quantidade de drogas — crack, cocaína e maconha — já fracionadas e preparadas para comercialização, além de petrechos utilizados para a manufatura dos produtos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Quanto às alegadas agressões físicas sofridas pelo ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a asseverar que, como “ainda pendente o exame do tema na origem, não há como antecipar a análise nesta Corte, sob pena de supressão de instância, não autorizada pela jurisprudência”. Isso impede a sua análise diretamente por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator